Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004796-17.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FLAVIA FRANCISCA GONCALVES DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTOS QUALIFICADOS POR FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, depois de subtrair quantias vultosas da empresa na qual trabalhava, desviando em benefício próprio valores indevidos de vale-alimentação com prevalecimento da confiança usufruída dos administradores da firma, que não se preocupavam em controlar suas atividades. 2 A materialidade e a autoria foram provadas pelas planilhas apresentadas pela empresa e os depoimentos colhidos: a acusada era responsável por depositar valores referentes ao vale-alimentação aos funcionários da empresa, mas se beneficiava de poder direcionar depósitos no seu cartão corporativo, também usando cartões de demissionários. 3 A configuração da qualificadora descrita no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal reclama da vítima especial relação de confiança no agente, ou seja um vínculo subjetivo de credibilidade e fidúcia que permita ao agente alguma facilidade para consumar a subtração. Neste caso, a ré fazia o registro de operações contábeis atividades sem o controle direto diretos dos patrões. 4 Presentes duas ou mais qualificadoras, pode o Juiz utilizar uma delas para qualificar o crime e as demais para compor a primeira fase ou segunda da dosimetria, caso também sejam previstas como agravantes. 5 Apelação não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1o e 155, ambos do Código Penal, ao argumento de que, ao reconhecer o furto qualificado por fraude e abuso de confiança, o acórdão teria incorrido em bis in idem, pois a fraude e o abuso de confiança estão dentro do mesmo tipo penal. Assim, requer que seja desconsiderada a hipótese de fraude, vez que a conduta praticada não moldura o conceito de fraude e, caso assim não entenda, considerando que o artigo 155, §4o, inciso II, prevê no mesmo tipo penal o abuso de confiança e a ocorrência de fraude, a sua separação para aumentar a pena se mostra indevida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 155, ambos do CP.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028